Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A penhora eletrônica de ativos financeiros, nos termos do artigo 854 do CPC, pode ser determinada pelo juiz a requerimento do credor, sem ciência prévia do devedor, a fim de evitar o esvaziamento de bens e garantir a efetividade da medida.
2. As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que não houve penhora sem autorização judicial, mas apenas o protocolo da ordem de bloqueio por serventuário, seguindo diretriz interna do juízo, sendo a constrição efetivamente perfectibilizada por decisão judicial posterior a cujo respeito as partes foram intimadas.
3. O contraditório, na hipótese de penhora eletrônica, opera-se de forma diferida, sendo garantida à parte executada a possibilidade de impugnar a constrição e de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso de bloqueio.
4. Recurso conhecido e não provido.